Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE.
1. A tutela provisória de urgência é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, a autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde e acostou aos autos relatório médico comprovando a gravidade de seu quadro de saúde e a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021)”
4. O perigo da demora milita em desfavor da autora, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante de seu quadro clínico e da necessidade de alta hospitalar evidenciada em documentos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.